Tribunal: STF
Processo: ARE 1448087
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-19
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Oitava Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO — SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL — ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO TRANSFORMADO EM VANTAGEM PESSOAL — MODIFICAÇÃO DA NOMENCLATURA PARA ANUENIO, MANTIDOS O PERCENTUAL PERCEBIDO E A BASE DE CÁLCULO — O CÔMPUTO DO ADICIONAL SEM A ATUALIZAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO, EM DECORRÊNCIA DAS MODIFICAÇÔES ADVINDAS DE REAJUSTES SALARIAIS E MUDANÇAS DE NÍVEL DE ENQUADRAMENTO, CONFIGURA VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO DO AUTOR — DESPROVIMENTO DO RECURSO”. 



    Opostos embargos de declaração, não foram providos.



    Nas razões do recurso extraordinário alega-se violação dos artigos 5º, incisos LIV e LV, e 37, inciso XIV, da Constituição Federal.



    O recorrente defende que “o adicional transformado em vantagem pessoal (anuênio) não pode UTILIZAR-SE DE MESMA BASE de outra gratificação - triênio, sob pena de superposição de valores, com ferimento ao comando constitucional previsto no artigo 37, inciso XIV”. 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Ressalte-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGAÇÃO DE OFENSA AO POSTULADO DA MOTIVAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - RECURSO IMPROVIDO. O Supremo Tribunal Federal deixou assentado que, em regra, as alegações de desrespeito aos postulados da legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional podem configurar, quando muito, situações de ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição, circunstância essa que impede a utilização do recurso extraordinário. Precedentes” (AI nº 360.265/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 20/9/02).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido a seguinte fundamentação:



    “A r. sentença proferida não merece reparo. E isto porque o antigo adicional por tempo de serviço percebido pelo Autor, a partir da vigência da Lei Complementar n° 72/98, passou a ser considerado como vantagem pessoal e intitulado de anuênio, incidindo, no mesmo percentual, sobre o salário base, configurando violação ao direito adquirido do Autor o cálculo do adicional, em percentual de vinte e cinco por cento, conforme seu tempo de serviço, sem a inclusão na base de cálculo das modificações decorrentes de reajustes salariais e mudanças de nível que lhe foram atribuídas. Ressalte-se não se vislumbrar a ocorrência de percepção de idêntica gratificação, posto que o triênio criado pela referida legislação não considerou o tempo de serviço pretérito, não se confundindo com a vantagem pessoal em que se transformou o antigo adicional, o qual, acaso mantido em valores da época de sua criação, como pretende a administração, significaria ofensa à situação jurídica já consolidada em favor do servidor.” 



    Nesse caso, para acolher a pretensão do recorrente e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem seria necessária a interpretação da legislação infraconstitucional local, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Anote-se:



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. RECURSO MANEJADO EM 14.3.2016. 1. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE nº 944.598-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 26/8/16).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. DECRETO N. 36.829/95. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. OFENSA CO NSTITUCIONAL INDIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI nº 729.137-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 19/6/09). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. ADICIONAL DE SEXTA PARTE. QUINQUÊNIOS. LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. As normas contidas no artigo 129 da Constituição do Estado de São Paulo dizem respeito tão-somente ao Direito local. Para dissentir-se do acórdão recorrido seria necessário o reexame de legislação local, circunstância que impede a admissão do recurso extraordinário ante o óbice da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 593.098-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 19/12/08).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente